Tribunal: TJDFT
Processo: 0727361-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PESSOAS JURÍDICAS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDICAÇÃO DE QUANTITATIVO SUBSTANCIAL DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PASSÍVEIS DE SEREM ALCANÇADAS (95). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA E RAZOABILIDADE. INSERÇÃO DE SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO – SPE. FINALIDADE RESTRITA. EXECUÇÃO DE DETERMINADO EMPREENDIMENTO OU DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ESPECÍFICO. INSERÇÃO NO INCIDENTE. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. INCIDENTE. AVIAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE. PRETENSÃO INCIDENTAL. DEFLAGRAÇÃO. PRESSUPOSTOS (CPC, ART. 134, §4o). AUSÊNCIA DE SUBSTRATO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO EM FACE DE SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO. ARRESTO CAUTELAR. INCIDENTE AINDA NÃO DEFLAGRADO. APRECIAÇÃO DA MEDIDA POSTERGADA PARA MOMENTO FUTURO. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Sob a nova sistemática procedimental, a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que, admitido, transitará sob a moldura do contraditório, com as garantias que lhe são inerentes, comportando inclusive a produção de provas, está sujeito a exame prévio de probabilidade, devendo o credor indicar elementos aptos a lastrearem com um mínimo de subsistência o pedido, derivando que, ausente a plausibilidade da pretensão, não pode sequer ser deflagrado (CPC, arts. 134, § 4o, e 136).

2. Como exceção à regra da autonomia patrimonial, a desconsideração da personalidade jurídica e a consequente constrição judicial de bens da empresa como forma de satisfação de obrigações contraídas pela empresa executada, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica excutida fora utilizada de forma abusiva e dissimulada, não podendo essa anomalia ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial ou da mera arguição de formação de grupo econômico, tornando inviável até mesmo a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade se não subsistentes elementos mínimos que induzam ao uso indevido da pessoa jurídica.

3. A SPE - Sociedade de Propósito Específico qualifica-se como pessoa jurídica constituída com finalidade predeterminada, estando destinada a executar determinado empreendimento ou desenvolver projeto específico, não se tratando dum tipo societário, estando sua caracterização relacionada unicamente ao objetivo social da empresa, donde deflui que, diante da particularidade que lhe é inerente, constituída com prazo de duração determinado e para realização de projeto especial, a pretensão de que seja alcançada por decreto de desconsideração da personalidade jurídica da pessoa executada deve estar aparelhada por demonstração, ainda que indiciária, dos requisitos estabelecidos no código civilista hábeis a legitimá-la, nomeadamente que compõe o mesmo grupo financeiro da excutida e fora utilizada de forma desvirtuada.

4. Conquanto a execução se realize no interesse do credor, as pretensões que formula com o desiderato de conferir materialidade ao crédito que o assiste devem estar lastreadas materialmente segundo as regras procedimentais e orientadas pela efetividade e eficiência processuais e pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, soando, pois, desconforme com os regramentos procedimentais que, aliada à ausência de individualização das situações de fato que ensejariam confusão patrimonial, formule incidente de desconsideração jurídica alinhando como aptos a serem alcançados pela medida mais de 90 (noventa) pessoas físicas e jurídicas, dentre as quais 74 (setenta e quatro) empresas constituídas sob a forma de SPE – sociedade de propósito específico, sem ao menos delinear os fundamentos que lastreiam o pedido (CPC, artes. 8o e 134).

5. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento a pretensão volvida à efetivação de arresto cautelar em face das empresas inseridas na composição passiva do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.

6. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor.

7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.